Tribunal: TJBA
Processo: 8076399-79.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8076399-79.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: ALISSON ARAUJO DE JESUS Advogado(s): AGRAVADO: FRANCIELLE DE JESUS CARVALHO Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIVÓRCIO. DIREITO POTESTATIVO. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. DECISÃO QUE PRESERVA O CONTRADITÓRIO. ART. 311 DO CPC. INAPLICABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE DECRETAÇÃO LIMINAR DO DIVÓRCIO SEM CITAÇÃO DO CÔNJUGE. DESNECESSIDADE DE REQUISITOS TEMPORAIS. LIMITES DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE FUMUS BONI IURIS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 8076399-79.2024.8.05.0000 Ano da Decisão: 2025 Súmulas ou Precedentes Utilizados: Art. 311 do CPC. TJMG - AI: 00872431320218130000. I. CASO EM EXAME Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ALISSON ARAUJO DE JESUS contra decisão interlocutória proferida nos autos de ação de divórcio litigioso, que indeferiu tutela de urgência para decretação liminar do divórcio, sob o fundamento de que o divórcio era o único objeto da ação e que a concessão liminar esgotaria o mérito, violando o contraditório e o devido processo legal. O juízo de origem, além de indeferir a liminar, determinou o encaminhamento dos autos ao CEJUSC para realização de audiência de conciliação. O agravante alega que o direito ao divórcio é potestativo e incondicionado, sendo desnecessária a oitiva da parte adversa para sua decretação, sobretudo após a EC nº 66/2010. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em saber se é cabível a concessão liminar de divórcio em ação cujo único pedido é a dissolução do vínculo conjugal, independentemente da citação da parte requerida e da observância do contraditório, à luz do caráter potestativo do direito ao divórcio e da sistemática processual do CPC/2015. III. RAZÕES DE DECIDIR O direito ao divórcio, de fato, possui natureza potestativa, sendo suficiente a manifestação unilateral de vontade de qualquer dos cônjuges para dissolução do vínculo conjugal, conforme interpretação consagrada após a EC nº 66/2010. No entanto, a decretação liminar do divórcio em ação que não contém outros pedidos, antes da citação da parte requerida, acarreta o esgotamento do mérito da ação e, portanto, não se enquadra nas hipóteses previstas no art. 311 do CPC. Ademais, a proteção ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal, garantias constitucionais que estruturam o processo civil, impõe que a parte requerida seja citada previamente, mesmo que o direito material não dependa de sua anuência. O acórdão recorrido corretamente apontou a inexistência dos requisitos autorizadores da tutela de urgência e a inadequação da antecipação de mérito irreversível sem o contraditório, conforme jurisprudência consolidada: “Considerando que a decretação do divórcio, em sede de liminar, não se enquadra em nenhuma das hipóteses elencadas no art. 311 do CPC e considerando, ainda, que se trata de uma medida drástica e irreversível, deve ser mantida a decisão que a indeferiu” – TJ-MG - AI: 00872431320218130000, Rel. Des. Carlos Roberto de Faria, j. 17/06/2021, 8ª Câmara Cível. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. A decretação liminar do divórcio, em ação cujo único pedido é a dissolução do vínculo conjugal, não se enquadra nas hipóteses de tutela da evidência previstas no art. 311 do CPC.” “2. Mesmo diante do caráter potestativo do direito ao divórcio, é imprescindível a citação da parte requerida, a fim de preservar o contraditório e evitar o esgotamento antecipado do mérito da demanda.” Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300 e 311; CF/1988, art. 5º, LIV e LV. Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, AI: 00872431320218130000, Rel. Des. Carlos Roberto de Faria, 8ª Câmara Cível, j. 17.06.2021, publ. 13.09.2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 8076399-79.2024.8.05.0000, da Comarca do Salvador, em que figuram, como Agravante, ALISSON ARAUJO DE JESUS, e, como Agravada, FRANCIELLE DE JESUS CARVALHO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto condutor. MM 07